Tribunal: STF
Processo: Inq 726
Classe: Inq
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-10
Data de publicação: 1993-11-10

Ementa:
AÇÃO PENAL: LEGITIMAÇÃO ALTERNATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
E DO OFENDIDO PROPTER OFFICIUM: INTERPRETAÇÃO DO ART. 145, PARAGRAFO
ÚNICO, CP E DO ART 40, I, B, DA LEI DE IMPRENSA, CONFORME AO ART. 5.,
X, DA CONSTITUIÇÃO.
           1. SE A REGRA GERAL PARA A TUTELA PENAL DA HONRA E A AÇÃO
PRIVADA, COMPREENDE-SE, NÃO OBSTANTE, QUE, PARA DESONERAR, DOS SEUS
CUSTOS E INCOMODOS, O FUNCIONÁRIO OFENDIDO EM RAZÃO DA FUNÇÃO, O
ESTADO, POR ELE PROVOCADO, ASSUMA A INICIATIVA DA REPRESSAO DA OFENSA
DELITUOSA; O QUE NÃO SE COMPREENDE, POREM, E QUE SÓ POR SER
FUNCIONÁRIO E TER SIDO MORALMENTE AGREDIDO EM FUNÇÃO DO EXERCÍCIO DO
CARGO PÚBLICO - O QUE NÃO ILIDE O DANO A SUA HONORABILIDADE PESSOAL
-,O OFENDIDO NÃO A  POSSA DEFENDER PESSOALMENTE EM JUÍZO - COMO SE
PROPICIA A QUALQUER OUTRO CIDADAO -, MAS TENHA DE SUBMETER
PREVIAMENTE A SUA PRETENSAO DE DEMANDAR A PUNIÇÃO DO OFENSOR AO JUÍZO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
           2. POR ISSO, A ADMISSAO DA AÇÃO PENAL PÚBLICA QUANDO SE
CUIDA DE OFENSA PROPTER OFFICIUM, PARA CONFORMAR-SE A CONSTITUIÇÃO
(ART. 5., X), HÁ DE SER ENTENDIDA COMO ALTERNATIVA A DISPOSIÇÃO DO
OFENDIDO, JAMAIS, COMO PRIVAÇÃO DO SEU DIREITO DE QUEIXA.
           3. CONSEQUENTE REVISÃO DE JURISPRUDÊNCIA MAIS RECENTE DO
TRIBUNAL, PARA O RESTABELECIMENTO DE PRECEDENTES (V.G., APCR. 932,
12.4.24 - CASO EPITACIO PESSOA - REL. GEMINIANO DA FRANCA; RE 57.729,
2.4.65, HAHNEMANN  GUIMARAES, RTJ 32/586), NÃO SÓ POR SEUS
FUNDAMENTOS PERSISTENTES, MAS TAMBÉM PELO ADVENTO DO ART. 5., X, DA
VIGENTE CONSTITUIÇÃO DA  REPUBLICA.
           4. CONCLUSÃO PELA LEGITIMAÇÃO CONCORRENTE DO MP OU DO
OFENDIDO, INDEPENDENTEMENTE DE AS OFENSAS, DESDE QUE PROPTER
OFFICIUM, OU A PROPOSITURA DA CONSEQUENTE AÇÃO PENAL SEREM , OU NÃO,
CONTEMPORANEAS OU POSTERIORES A INVESTIDURA DO OFENDIDO.